Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, pela qual deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, movida por JOSÉ EDUARDO FILHO, representado por RAQUEL TELES DE MEDEIROS, em desfavor do ora agravante, objetivando a antecipação da tutela recursal “(...) no sentido de cessar os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e assegurar o direito do agravante e de seus familiares de continuar a residir no endereço situado no SHIS QI 23, conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.660-060, até a decisão definitiva acerca da curatela (autos no 0733147-63.2017.8.07.0016 - 1a Vara de Família de Brasília/DF), ou, alternativamente, até efetivação do aluguel do imóvel, uma vez que o agravante é filho do agravado e reside no imóvel há mais de 24 anos, inclusive em conjunto com sua família" (...). (ID no 43193567 – pág. 9). Assevera a d. defesa do agravante, em síntese, que foi curador do agravado no período relativo aos anos de 2016 a 2022. Aduz ter sido afastado provisoriamente do encargo de curador, quando a irmã mais nova, atual representante do agravado, foi nomeada para o encargo, após alegações de que o agravado estaria sofrendo maus-tratos. Salienta que, em 02/02/2023, o d. magistrado a quo deferiu o pedido liminar, inaudita altera pars, determinando a imediata reintegração do agravado na posse do bem sito à SHIS QI 23, conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF e, consequente desocupação imediata por parte do agravante. Assevera não ter praticado qualquer esbulho, porquanto é filho mais velho do agravado, residindo no imóvel em questão há mais de 24 (vinte e quatro) anos, ou seja, desde sua infância, sendo que seus bens estão guardados na residência. Esclarece que reside no aludido imóvel com a família que constituiu, e que não vislumbra qualquer óbice à moradia conjunta de seu genitor, ora agravado, e a família que formou, podendo sua irmã mais nova, na qualidade de curadora provisória de seu pai, gerir e administrar os bens do agravado sem nenhum embaraço. Argumenta que a perda da curadoria de forma provisória não pode acarretar a retirada abrupta de sua família da residência em comento, que é composto, inclusive, por crianças. Requer, nesse rumo, deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da r. decisão objurgada. Os autos vieram-me conclusos às 14h53min de hoje (sábado), dia 04 de fevereiro de 2023. Brevemente relatado. Passo a decidir. O recurso em apreço tem por finalidade impugnar a r. decisão pela qual fora deferido o pedido liminar de reintegração de posse, objetivando aqui a antecipação dos efeitos da tutela recursal “(...) no sentido de cessar os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e assegurar o direito do agravante e de seus familiares de continuar a residir no endereço situado no SHIS QI 23, conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.660-060, até a decisão definitiva acerca da curatela (autos no 0733147-63.2017.8.07.0016 - 1a Vara de Família de Brasília/DF), ou, alternativamente, até efetivação do aluguel do imóvel, uma vez que o agravante é filho do agravado e reside no imóvel há mais de 24 anos, inclusive em conjunto com sua família" (...). Nesse sentido, a d. defesa do agravante requer o deferimento da medida para suspender os efeitos da r. decisão atacada. Importa destacar, de início, que considerando a análise perfunctória própria da cognição sumária, a situação aparenta ser de concessão da tutela recursal pretendida, como se verá adiante. A propósito, cumpre asseverar que nos moldes do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso de agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No presente caso, a d. defesa do agravante alega que ele reside no imóvel em questão desde sua infância, ou seja, há 24 (vinte e quatro) anos. Sustenta, em suma, que o agravado não comprovou os requisitos indispensáveis para que a proteção possessória lhe fosse deferida, afirmando de forma especial que o agravado não demonstrou a prática do esbulho, já que o agravante residia no imóvel há muitos anos. Desse modo, no presente caso concreto, analisando, prima facie, as informações apresentadas pela documentação coligida aos autos, com a rasa cognição possível no atual momento processual, entendo como imperioso conceder a suspensão dos efeitos da r. decisão pela qual fora deferida a reintegração na posse, conforme postulada. Ora, os documentos acostados ao caderno processual, a meu ver, não são aptos para demonstrar a ocorrência da prática do esbulho, apesar da gravidade dos fatos apontados pelo agravado e sua representante perante a egrégia 1a Instância. Na verdade, consoante informações do próprio agravante na petição recursal, este é morador do imóvel há muitos anos, já que é o filho mais velho do agravado. Note-se que, na documentação acostada, não há qualquer negativa, por parte do agravado, do fato de o agravante ser residente no bem em questão. Sendo assim, em que pese haver discussão de cunho familiar acerca dos cuidados com o agravado, por ora, a curadoria encontra-se com a filha mais nova, não havendo, empecilhos ao regular exercício da curatela do agravado, mesmo com o agravante residindo no imóvel em referência. Em face disso, resta claro existir urgência excepcional de modo a justificar atuação em regime de plantão judicial, sobretudo porque no momento, a pretensão do agravante é de apenas suspender os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e assegurar seu direito e de seus familiares de continuar a residir no endereço situado no SHIS QI 23, conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, até a decisão definitiva acerca da curatela (autos no 0733147-63.2017.8.07.0016 - 1a Vara de Família de Brasília/DF), ou, alternativamente, até efetivação do aluguel do imóvel. Não há, portanto, razão para que o agravante e sua família desocupem o imóvel, sobretudo por existir risco de dano grave e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Ante o exposto, sem mais delongas, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal e assim o faço para suspender os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e assegurar o direito do agravante e de seus familiares de continuar a residir no endereço situado no SHIS QI 23, conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.660-060, até a decisão definitiva acerca da curatela (autos no 0733147-63.2017.8.07.0016 - 1a Vara de Família de Brasília/DF). Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se com urgência. Intimem-se. Oportunamente, em horário normal de expediente, encaminhem-se os presentes autos à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Maria Ivatônia, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 04 de fevereiro de 2023, às 20h05. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão do Conselho da Magistratura).